Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-12.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA ESCOLAR. CRITÉRIO ETÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por menor impúbere, representada por seu genitor, contra ato de diretor de instituição de ensino particular. 1.1. Pedido de matrícula na série “Kinder 2/Maternal I” para o ano letivo de 2025 foi indeferido com base em critério etário previsto na Resolução no 1/2012-CEDF. 1.2. A impetrante completaria 2 anos 17 dias após a data-limite estabelecida (31/03/2025), motivando o indeferimento da matrícula. 1.3. Liminar concedida para efetivar a matrícula, posteriormente confirmada por sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível flexibilizar o critério etário previsto na Resolução no 1/2012-CEDF para permitir a matrícula de criança na educação infantil, considerando a proximidade da data de nascimento com o corte etário e a consolidação da matrícula por força de decisão liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1/2012-CEDF, com redação dada pela Resolução no 2/2016-CEDF, admite, em caráter excepcional, a matrícula de crianças as quais completem a idade exigida após 31 de março, desde que haja solicitação dos responsáveis, avaliação psicopedagógica e anuência da instituição de ensino.
4. A impetrante completaria dois anos apenas 17 dias após o marco temporal, tornando desproporcional a negativa de matrícula, especialmente diante da previsão normativa de exceção.
5. A efetivação da matrícula por força de liminar consolidou situação jurídica.
6. Precedentes do TJDFT reconhecem a possibilidade de flexibilização do critério etário em hipóteses análogas, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e no direito fundamental à educação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa oficial improvida. Teses de julgamento: "1. A flexibilização do critério etário para matrícula na educação infantil é admissível quando a diferença entre a idade da criança e o marco normativo for mínima. 2. A consolidação da matrícula por força de decisão liminar autoriza a aplicação da teoria do fato consumado."
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, inc. V; Lei no 9.394/1996; Lei no 12.016/2009, arts. 7o, inc. III, 14, §1o e 25; ECA, art. 141, §2o; Resolução no 1/2012-CEDF, art. 134, §§1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, MS no 0711890-88.2021.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 28.03.2022. TJDFT, MS no 0700847-59.2018.8.07.0001, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, j. 24.04.2019. TJDFT, RMO no 20160110127550, Rel. Des. Flavio Rostirola, j. 22.02.2017.